Tribunal: TJDFT
Processo: 0720299-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO A APENAS UM DOS RÉUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. USO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. AUTORIA NÃO COMPROVADA QUANTO A DOIS RÉUS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando há prova suficiente da materialidade e autoria do crime em relação a um dos réus, que foi formalmente reconhecido pela vítima por fotografia e presencialmente, sendo a narrativa da ofendida confirmada em juízo, corroborada pelas imagens de câmeras de segurança da região e pelo depoimento da autoridade policial, responsável pelas investigações.
2. Comprovado pelas declarações da vítima que o assalto foi praticado com emprego de arma de fogo, utilizada para ameaçá-la e subtrair seus pertences, deve ser reconhecida a causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato.
3. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria.
4. Não havendo provas suficientes para a condenação em relação aos outros dois réus, é imperativa a aplicação, em face da presunção constitucional de não culpabilidade, do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição dos recorrentes.
5. Não se concede ao acusado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal e ainda estão presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva.
6. Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público e parcialmente provido o da Defesa.